Tribunal: CARF
Processo: 11555.001380/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11555.001380/2010-20
ACÓRDÃO
2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO PORTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/08/2005
PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA POSTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o
art. 10, do Decreto no 70.235/72, no auto de infração, bem como sendo
plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali
constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a
ser acolhida.
PRELIMINAR. INTIMAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PROCEDIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
Os meios de intimação previstos nos incisos, do caput do art. 23, do
Decreto no 70.235/72, não estão sujeitos a ordem de preferência.
Intimação realizada em conformidade com as normas aplicáveis ao PAF e
que não tenha gerado prejuízos para o exercício regular de defesa, não há
que se falar em nulidade.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que
estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou
esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras
informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a
caracterização de grupo econômico de fato.

ACÓRDÃO
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração ao art.33, §§22 e 32, da Lei 8.212/91, lavrado
contra o Frigorífico Porto Ltda, por deixar de apresentar a Fiscalização, apesar de
solicitado através do Termo de Intimação para Apresentação de Documento-
TIAD's datado de 26.08.2005, os documentos relativos ao período de 01/1995 a
08/2005, a saber: Folhas de Pagamento, comprovantes de entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social-GFIP, Laudo Técnico de
Condições Ambientais-LTCAT, Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP ou
Formulário Dl RBEN 8030/Perfil Profissiográfico, Livro Diário, Plano de Contas,
Livro Razão, notas fiscais de entrada e saída de mercadorias do estabelecimento
01.738.123/0003-59, cópia do comprovante de residência, CPF e RG dos
representantes legais e contador, balancetes contábeis, balanços patrimoniais,
Livro Caixa e Registro de Inventário, recibos e fichas de salário-maternidade e
atestados médicos, notas de produtor do estabelecimento 01.738.123/0003-59,
todos identificados no Relatório Fiscal de fls.21-26.
2. A multa foi aplicada no valor de R$11.017,46(onze mil, dezessete reais,
quarenta e seis centavos), com fundamento no art. 283, inciso II, alínea "j", do
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
3
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e, Portaria
MPS n2 822/05..
3. A responsabilidade solidária foi atribuída às empresas acima identificadas por
comporem um grupo econômico de fato, com administração única, exercida pelos
sócios e familiares do Frigorífico Santa Elvira Ltda e Frigorífico Novo Estado S/A,
pelos fatos descritos no Relatório de Grupo Econômico-RGE de fls.718-745.
4. O Frigorífico Porto Ltda foi regularmente intimado em 29.12.2005(f1.1054). As
demais empresas foram cientificadas.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Em 10.01.2006, apresentou impugnação tempestiva de fls.1031-1037, alegando
os seguintes fundamentos:
5.1 Preliminarmente, nulidade da Autuação por vício formal de citação, por não
ter sido realizada no endereço da empresa nem na pessoa de seu representante
legal, portanto, em desacordo com os arts. 583 e 662 da IN 03/MPS/SRP e arts.
215 e 223 do CPC;
5.2 Inexistência de Grupo Econômico e entendimento equivocado da Fiscalização
ao afirmar que as empresas Frigorífico Santa Elvira Ltda, Frigorífico Novo Estado
S/A, Frigorífico Porto Ltda, Frigorífico Bonsucesso Ltda e Frigorífico Vale do Rio
Acre Ltda, caracterizam um grupo econômico, a partir de ilações e deduções
precipitadas contidas no Relatório Fiscal que não configuram os elementos
contemplados no conceito de grupo econômico previsto no art. 22 da CLT;
5.3 No mérito, inobservância quanto aos limites estabelecidos Mandado de
Procedimento Fiscal-MPF, destacando-se a devassa fiscal na empresa através de
MPF-Complementar;
a inaceitável verificação quanto às obrigações acessórias e a conseqüente
lavratura dos Autos de Infrações, e; o equivocado entendimento para o fim de
caracterizar o suposto grupo econômico;
5.4 Inobservância quanto às regras que tratam do Relatório Fiscal estabelecidas
na IN MPS/SRP n2 03, de 14.07.2005;
5.5 Pelo exposto, requer a nulidade da autuação, ou, alternativamente, o
cancelamento da mesma.
A Delegacia da Receita Previdenciária, ao apreciar a impugnação ofertada pelo
sujeito passivo, decidiu por julgar improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a
decisão:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
- Constitui infração ao disposto no art.33, §22 e §39, da Lei 8.212, de 24.07.1991,
deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro que
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
4
não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
- É válida a intimação via postal(art.662 da IN MPS/SRP ng 03/2005).
- O Mandado de Procedimento Fiscal constitui autorização legal para que o
Auditor Fiscal fiscalize as contribuições previdenciárias e devidas aos
terceiros(Decreto 3.969/2001).
-
O
grupo
econômico
responde
solidariamente
pelas
obrigações
previdenciárias(art.30, inciso IX, da Lei 8.212/91);
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Há identificação na decisão recorrida do contribuinte principal e dos solidários
FRIGORÍFICO SANTA ELVIRA LTDA (CNJP: 15.825.904/0001-23), FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA
(CNPJ: 01.552.621/0002-21), FRIGORÍFICO NOVO ESTADO S/A (CNPJ: 84.618.982/0001-70) e
FRIGORÍFICO VALE DO RIO ACRE LTDA (CNPJ: 03.576.320/0001-82).
Houve a interposição de recurso voluntário por parte do devedor principal, tendo
sido considerado tempestivo como consta da informação de fls. 1.183/1.184.
Apesar de devidamente intimados, não houve a interposição de recurso por parte
dos devedores solidários.
No recurso apresentado pelo sujeito passivo constam as mesmas alegações de fato
e de direito produzidas na impugnação.
De se registrar que quanto à matéria de fundo, o recorrente não apresenta
qualquer alegação direta contra os débitos apurados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR – NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INTIMAÇÃO VIA POSTAL.
Sustenta o recorrente que a notificação seria nula por não ter sido direcionada ao
seu endereço e nem na pessoa do seu representante legal e que tal vício geraria nulidade formal
do lançamento. Aduz que deve ser aplicado ao PAF, de forma subsidiária, o Código de Processo
Civil.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
5
De acordo com o Decreto no 70.235/72, especificamente seu art. 10, estabelece os
casos de nulidade. Colha-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)A nulidade apresentada pelo recorrente não consta como uma das
hipóteses de nulidade acima elencadas.
Só por isso, a alegação não deve ser acolhida.
Mesmo que assim não fosse, importante registrar que o sujeito passivo, quando da
notificação do auto de infração, teve acesso a todos os dados imprescindíveis para exercer seu
direito amplo de defesa. Também no decorrer do procedimento, verifica-se facilmente que o
sujeito passivo fora intimado diversas vezes para apresentar esclarecimentos.
Outro ponto que corrobora a impropriedade da sustentação é o fato de ter o
contribuinte apresentado impugnação e recurso em que se insurge, de forma plena, contra todos
os fatos apurados pela fiscalização.
Ademais, também em conformidade com o decreto acima referido, irregularidades,
incorreções e omissões, não previstas entre as hipóteses do art. 10, não importaram em nulidade
caso não resultem em prejuízo para o sujeito passivo, desde que efetivamente comprovado o
prejuízo.
E como dito acima, não houve qualquer prejuízo para a defesa plena.
A decisão recorrida, por sua vez registrou o seguinte:
Segundo depreende-se dos autos, a NFLD e seus anexos, o Relatório de Grupo
Econômico-RGE e o Relatório informativo dos lançamentos lavrados por
solidariedade foram enviados, via postal, para os estabelecimentos do Frigorífico
Porto Ltda em Cacoal e Porto Velho, conforme Registros Postais no 55549317945
e 55549317906 tendo sido recebidos em 26.12.2005(AR-f1.1471).
(...)
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
6
Mesmo que houvesse dúvida quanto a efetiva intimação da empresa, seu
comparecimento supre a suposta falta ou a irregularidade(art. 26, §5-°, da Lei
9.784/99 e o art.33, §22, da Portaria MPS 520/2004).
O art. 23, do Decreto no 70.235/72, ao disciplinar o procedimento de intimação,
prescreve o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Destacando-se os parágrafos 1o e 3o, acima transcritos, verifica-se que a fiscalização
adotou o correto procedimento, em especial a regra de que não há ordem de preferência nos
meios de intimação previstos.
Com isso, de se rejeitar a preliminar.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
7
Se insurge o recorrente, desde a apresentação da impugnação, contra a
caracterização do grupo econômico. Sustenta que não restaram preenchidos os requisitos legais
para a caracterização de grupo econômico de acordo com o art. 2o, da CLT. Aduz que entre os
frigoríficos indicados como componentes do grupo havia apenas relações comerciais.
Entende que o auto de infração deve ser anulado, pois estaria diante de um
atipicidade legal.
Por sua vez, a decisão recorrida, ao tratar do tema, apresenta os seguintes
fundamentos:
Do Grupo Econômico — Responsabilidade Solidária
23. Segundo o "Relatório de Grupo Econômico", o Frigorífico Bonsucesso Ltda, o
Frigorífico Porto Ltda, o Frigorífico Vale do Rio Acre Ltda, o Frigorífico Santa Elvira
Ltda e o Frigorífico Novo Estado S/A compõem um grupo econômico pelas razões
de fato e direito demonstradas no próprio Relatório, em decorrência, são
responsáveis solidários pelas obrigações previdenciárias, nos termos da Lei
8.212/91, art. 30, inciso XI.
24. Inicialmente, importante destacar ao impugnante que a autuação foi lavrada
por descumprimento de obrigação acessória que lhe foi imposta. Portanto, se não
houvesse a caracterização do grupo econômico, a responsabilidade pela multa
seria única e exclusivamente do Frigorífico Porto Ltda. Assim, a tese defensiva no
sentido de afastar do pólo passivo a responsabilidade dos demais Frigoríficos, em
verdade, milita em seu desfavor, porque, se acatada, arcará sozinho com a multa
aplicada.
(...)
26. Da análise do Relatório de Grupo Econômico e farta documentação juntada
nos autos, restou comprovado que:
26.1 As empresas envolvidas, em especial, o Frigorífico Porto, atuam no mesmo
ramo de atividade do Frigorífico Novo Estado, cujo Diretor-Presidente é o Sr.
Roberto Demário Caldas, também sócio-gerente do Frigorífico Santa Elvira Ltda:
"4.11.Conforme Contrato/Estatuto Social e Alterações(DOC 272/311), a
empresa atua no ramo de frigorífico e carnes e apresenta os seguintes
quadros histórico e societário:"
26.2 Toda a operacionalização comercial do Porto, desde a aquisição dos bovinos,
abate e preparo de carne, vendas e distribuição, era realizada, de fato, pelos
Frigoríficos Novo Estado e Santa Elvira, que tinham toda a estrutura operacional,
nome e capital para concretizar os negócios, embora as reses fossem adquiridas
em nome do primeiro:
"4.22. O FRIGORÍFICO PORTO LTDA foi constituído em 25/03/1997, na
Estrada Belmont, Km 18, Bairro Nacional — Porto Velho/RO. Tudo leva a
creder que a empresa fora criada com a finalidade de se instaurar o mesmo
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
8
modo de operação das unidades frigoríficas de Cacoal(FRIGORÍFICO SANTA
ELVIRA LTDA) e Vilhena(FRIGORÍFICO NOVO ESTADO S/A), ou seja,
celebração de contrato com outra empresa para aquisição de bovinos para
abate. Isso porque o Sr. ROBERTO DEMÁRIO CALDAS ingressou na
sociedade, na condição de sócio-gerente, logo após a sua constituição, onde
ficou por menos de um ano, bem como foi realizada a abertura de uma filial
do FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA, CNPJ n2 01.552.621/0002-21, no
mesmo endereço do FRIGORÍFICO PORTO em Porto Velho, na mesma época
em que o Sr. ROBERTO DEMÁRIO CALDAS tornou-se sócio deste, tornando-
se a filial responsável pela aquisição dos bovinos sem ter nenhum
empregado para desenvolvimento de suas atividades, conforme ficou
constatado em consulta ao CNIS(DOC.950/951).
4.23. Depois que o Sr. ROBERTO DEMÁRIO CALDAS retirou-se da sociedade
do FRIGORÍFICO PORTO LTDA, filiais deste foram constituídas nas cidades de
Cacoal/RO, Vilhena/RO e Carapicuíba/SP, nos mesmos endereços onde
funcionavam os estabelecimentos dos FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA. A
matriz é transferida para o mesmo endereço do FRIGORÍFICO SANTA ELVIRA
em Cacoal e criada uma filial para substituir a matriz em Porto Velho. Filial
esta, que a partir da sua abertura, passa a realizar a aquisição dos bovinos
para abate(DOC.402/410) no lugar do FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA,
conforme demonstrado no gráfico abaixo. Em Cacoal e Vilhena ocorre a
mesma coisa, isto é, os estabelecimentos do FRIGORÍFICO PORTO LTDA
assumem o lugar do FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA para função de
adquirir os bovinos para abate.
"4.10. A partir de 08/2001, após a abertura de uma filial do FRIGORIFICO
PORTO LTDA., CNPJ n° 01.738.123/0003-59, no mesmo endereço dos
frigoríficos NOVO ESTADO e BONSUCESSO, a aquisição de bovinos para
abate
deixou
de
ser
realizada
pelo
FRIGORIFICO
BONSUCESSO(DOC.377/384) e passou a ser feita por essa filial do
FRIGORIFICO PORTO(DOC.386/394) conforme demonstra o gráfico abaixo.
Desde que iniciou suas atividades, o FRIGORIFICO PORTO sempre foi
administrado por procuradores que também mantêm vínculos com os
frigoríficos PORTO, SANTA ELVIRA e NOVO ESTADO e com o Sr. Roberto
Demario Caldas, conforme está relatado no item C deste tópico."
"4.7. A partir de 05/2001, o FRIGORIFICO PORTO LTDA., que acabara de
transferir a matriz para o mesmo endereço do FRIGORIFICO SANTA ELVIRA
em Cacoal e criado uma filial para substituir a matriz em Porto Velho,
arrenda a unidade frigorífica SANTA ELVIRA, (DOC. 946/949). Quase todos
os empregados dessa unidade, cerca de 330, foram transferidos para a
unidade CNPJ 01.738.123/0001-97 da arrendatária. Pelos dados extraídos
do Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS, sistema corporativo
da Previdência Social, base "Totais de Vínculos e Massa Salarial — GFIP"
(DOC. 442/443) está caracterizado essa transferência. Com isso a aquisição
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
9
de bovinos para abate deixa de ser realizada pelo FRIGORIFICO
BONSUCESSO LTDA(DOC.339/349). e passa a sê-la pelo FRIGORIFICO PORTO
LTDA(DOC 351/369)., conforme demonstra o gráfico abaixo. Desde que
iniciou suas atividades, o FRIGORIFICO PORTO sempre foi administrado por
procuradores que também mantêm vínculos com o FRIGORIFICO SANTA
ELVIRA LTDA. e com o Sr. Roberto Demario Caldas, conforme está relatado
no item C deste tópico."
26.3 Os sócios do Porto, Luís Alfredo Alferes Bertoncini, Hugo Santana Neto e Ivo
Duarti, não tinham poder de gestão, apenas figuravam no Contrato Social, posto
que a administração era realizada por procuradores vinculados ao Frigorífico
Santa Elvira, Novo Estado e ao Sr. Roberto Demário Caldas, sócio-gerente do
Santa Elvira e Diretor-Presidente do Novo Estado:
LUIS ALFREDO ALFERES BERTONCINI: "4.12. Foi sócio-gerente da empresa
no período de 25/03/1997 a 10/05/2000. De acordo com o Cadastro
Nacional de Informações Sociais — CNIS(DOC.444), cadastrou-se no INSS
como Administrador somente a partir de 01/03/2005, inscrição n2
1.168.827.578-3. Não constam outros vínculos empregatícios. Assinou como
testemunha, em 14.11.1996, o contrato social do FRIGORÍFICO
BONSUCESSO LTDA(DOC.255). Mesmo sendo sócio-gerente do FRIGORÍFICO
PORTO LTDA recebeu procurações para administrar simultaneamente os
negócios do FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA e do FRIGORÍFICO NOVO
ESTADO S/A(DOC.445 e 450).
HUGO SANTANA NETO: "4.13. No relatório Consulta Vínculos Empregatícios
do Trabalhador do CNIS(DOC.454), aparece como empregado do
FRIGORÍFICO PORTO LTDA, desde 01/03/1999, na função de Outros
trabalhadores braçais não-classificados sob outras epígrafes, segundo CBO.
IVO DUARTI: "4.14. Segundo o sistema de arrecadação do INSS, desde
01/01/1993, IVO DUARTI aparece como sócio-gerente da empresa AUTO
POSTO BOIKO LTDA, CNPJ n2 95.397.881/0001-32, localizada em CAMPO
MOURÃO/PR(DOC.455). Observa-se, todavia, que o mesmo figura como
sócio-gerente do FRIGORÍFICO PORTO LTDA, em Porto Velho/RO, no período
de 11/05/2000 a 25/10/2002.
26.4. A vinculação dos procuradores do Porto ao Frigorífico Santa Elvira, Novo
Estado e ao Sr. Roberto Demário Caldas está plenamente comprovado nos autos:
"ALEXANDRE CANEDO DE LISBOA: 4.16 Conforme relatório Consulta
Vínculos Empregatícios do Trabalhador do CNIS(DOC. 522), trabalha nas
empresas do grupo econômico deste 01/12/1997, quando foi admitido pelo
FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA. Nota-se ainda pelas datas de admissão e
rescisão que quando cessava seu vínculo com umas das empresas do grupo
em seguida era contratado por outra. Em 17/12/2003, quando
supostamente era empregado do FRIGORIFICO PORTO LTDA, assinou como
testemunha a 14o alteração do contrato social do FRIGORIFICO SANTA
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
10
ELVIRA LTDA (DOC. 154). Em 15/06/2001 recebeu procuração do Sr. Roberto
Demario Caldas para receber escritura definitivas de compra e venda que
tenham por objeto imóveis situados na cidade de Porto Velho (DOC.
523/524)."
"JUNIO JOSE GRACIANO: 4.17. Conforme relatório Consulta Vínculos
Empregatícios do Trabalhador do CNIS (DOC. 525) trabalhou no
FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA, no período de 13/07/1993 a 31/03/1999,
na função de Técnico de contabilidade, e no FRIGORIFICO PORTO LTDA, no
período de 01/06/2003 a 09/08/2005, na função de Gerente de produção.
Em 25/02/1998, 12/08/1998 e 25/02/1999 assinou como testemunha,
respectivamente, a 4, 6o e 7o alterações do contrato social do FRIGORIFICO
BONSUCESSO LTDA (DOC. 264, 268 e 271). Interessante observar que nessas
datas ele era empregado do FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA. Nos
períodos de 15/01/2001 a 31/01/2001 e de 17/05/2001 a 30/06/2001,
recebeu simultaneamente poderes para administrar os negócios do
FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA e do FRIGORIFICO PORTO LTDA (DOC.
939/9451."
"LUIZ ROBERTO CARBONE: 4.18. Conforme relatório Consulta Vínculos
Empregatícios do Trabalhador do CNIS (DOC. 527/5281, trabalhou no
FRIGORIFICO BONSUCESSO LTDA no período de 01/02/2001 a 25/09/2001 e
no FRIGORIFICO PORTO LTDA no período de 26/09/2001 a 05/10/2002,
respectivamente, na função de Outros trabalhadores de industrialização e
conservação de alimentos e de Gerente comercial, segundo CBO. Em
02/07/2001, mesmo sendo empregado do FRIGORIFICO BONSUCESSO,
recebeu poderes para administrar os negócios do FRIGORIFICO PORTO LTDA
(DOC. 488/490)."
"MAGDA APARECIDA FONSECA DA SILVA: 4.19. Conforme relatório Consulta
Vínculos Empregatícios do Trabalhador do CNIS(DOC. 529) trabalhou no
FRIGORIFICO BONSUCESSO LTDA, no período de 18/07/2000 a 05/06/2001,
na função de Auxiliar de escritório, em geral, segundo CBO. Em 08/05/2001,
embora fosse empregada do FRIGORIFICO BONSUCESSO, recebeu poderes
para administrar os negócios do FRIGORIFICO PORTO LTDA (DOC.
498/500)."
"MARIO CALDAS: 4.20. Filho do Sr. ROBERTO DEMARIO CALDAS. Sócio do
FRIGORIFICO
SANTA
ELVIRA
LTDA
desde
05/03/2001.
Diretor-
Superintendente do FRIGORIFICO NOVO ESTADO S/A no período de
11/09/2002
a
10/09/2005.
Recebeu
poderes
para
administrar
simultaneamente os negócios do FRIGORIFICO PORTO LTDA (DOC. 456/457),
FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA (DOC. 530/541) e FRIGORIFICO NOVO
ESTADO S/A (DOC. 542). De acordo com o relatório Consulta Vínculos
Empregatícios do Trabalhador do CNIS (DOC. 544), foi empregado do
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
11
FRIGORIFICO PORTO no período de 01/08/2002 a 23/06/2004, exercendo
cargo de comando."
"VALMIR CASTILHO QUEIROZ: 4.21. Procurador do FRIGORIFICO PORTO
LTDA(DOC.459/460) para a administração de seus negócios, desde
20/08/1997, cujo instrumento não há informação de ter sido revogado,
também teve poderes outorgados pelo Sr. Roberto Demario Caldas, em
10/11/1997, para assinar, endossar e avalizar contratos, notas promissórias
rural (NPR), duplicatas e demais documentos necessários, junto às agências
bancárias em geral, bem como representá-lo em quaisquer repartições
públicas (DOC. 545)."
26.5. O objeto social das empresas era realizado em forma de parceria com
objetivo de deixar as contribuições incidentes sobre a aquisição de bovinos nos
Frigoríficos Porto e Bonsucesso, afastando, assim, a responsabilidade do
Frigorífico Santa Elvira Ltda e Novo Estado S/A, empresas estas administradas pelo
Sr. Roberto Demário Caldas, principal administrador e proprietário:
3.8. Antes de desativar uma empresa outra já estava sendo preparada para
entrar em atividade operacional nas Unidades Frigoríficas. O Sr. Roberto
Demário Caldas ao adquirir uma unidade frigorífica na capital do Estado de
Rondônia, pretendia proceder da mesma forma que opera em Cacoal e
Vilhena: constituir uma empresa em seu nome, FRIGORÍFICO PORTO LTDA,
para abater os bovinos realizando contrato com outra empresa para aquirir
as reses e comercializar a carne. Com o advento do FRIGORÍFICO PORTO
LTDA em Porto Velho, em março de 1997, o FRIGORÍFICO BONSUCESSO
começa a operar também na capital, em parceria com o recém fundado
FRIGORÍFICO PORTO LTDA.
3.10 Em Porto Velho, o Sr. Roberto Demário Caldas aluga a unidade
frigorífica(imóvel e maquinário) ao FRIGORÍFICO PORTO LTDA, por apenas
R$4.000,00(quatro mil reais) por mês(DOC.419/434): Nesta Unidade todo
empreendimento é realizado em nome do parceiro.
4.1.Em Cacoal, onde saiu de cena o Frigorífico Bonsucesso, o FRIGORIFICO
SANTA ELVIRA LTDA loca a unidade frigorífica ao FRIGORIFICO PORTO LIDA
por R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) mensal, e em vez de rescindir o
contrato de trabalho com seus empregados, transfere-os para o locatário e
na CTPS dos empregados foi carimbado: "Em razão do contrato de
arrendamento a partir de 02/05/2001 o empregador passa a denominar
Frigorífico Porto Ltda, situado a Rodovia BR-364, no....., Km 3,5, Distrito
Industrial de Cacoal — RO, com CNPJ 01.738.123/0001-97, assumindo todos
os ônus e direitos trabalhistas dos funcionários transferidos conforme artigo
10 e 448 da CLT" e "NOVA RAZÃO SOCIAL — Frigorífico Porto Ltda, CNPJ
01.738.123/0001-97"(DOC.435)."
29. Além desses fatos que, por si sós, caracterizam o grupo econômico, foram
mencionadas no RGE - item "5.Elementos de Prova e Fatos Relevantes" - várias
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
12
situações comerciais, trabalhistas e judiciais envolvendo, de um lado, os
Frigoríficos Santa Elvira, Novo Estado, Bonsucesso, Porto e Vale do Rio Acre em
comum interesse, de outro, as diversas pessoas físicas/jurídicas devidamente
identificadas. As provas estão juntadas nos autos.
30. Diante do exposto, razão não assiste ao impugnante, posto estarem presentes
todos requisitos necessários para caracterizar o grupo econômico entre os
Frigoríficos identificados, assim, definido "quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica" (art. 748
da IN SRP ng 03, de 14.07.2005).
31. As empresas que integram o grupo econômico respondem solidariamente
pelas contribuições previdenciárias. É o que dispõe o art. 30, inciso IX, da Lei
8.212/91. lnexiste violação ao art.265 do Código Civil.
Percorrendo as jurisprudência do CARF, especialmente a que trata dos requisitos
para caracterização de grupo econômico, verifico que a decisão recorrida e os fundamentos
descritos no relatório fiscal, para caracterização do grupo no presente feito, encontram-se em
total sintonia.
Colha-se precedente da 2a Turma da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2006
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução
de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
(Acórdão no 9202-007.682 – 2a Turma, julgado em 26/03/2019).
Ademais, quanto à responsabilidade solidária, o CARF possui entendimento
sumulado quanto à matéria. Veja:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
13
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Com isso, confrontando os fundamentos de fato e de direito apontados no relatório
fiscal e as razões de decidir da decisão recorrida, entendo que restou plenamente caracterizado o
grupo econômico, não tendo sido apresentado qualquer dado concreto por parte do recorrente
que infirmasse a conclusão.
Desta feita, rejeito a preliminar.
MÉRITO
O recorrente, como matéria de mérito, se insurge contra os procedimentos
adotados.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Das Formalidades Legais do AI e dos Relatório Fiscais
15. Os documentos que compõe a autuação, em especial o Relatório Fiscal da
Infração o Relatório de Grupo Econômico-RGE, informam com clareza a infração e
as circunstâncias em que foi praticada(não apresentação de documentos à
Fiscalização), o dispositivo legal infrigido (art. 33, §§22 e 32, da Lei 8.212/91), a
penalidade aplicada(art. 283, inciso II, alínea "j", do Decreto 3.048/99), o valor da
multa(R$11.017,46) e os motivos e fundamento legal da responsabilidade
solidária(art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91).
16. Tem-se, portanto, que o RF e seus anexos demonstram com clareza e precisão
a obrigação acessória descumprida, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa, irregularidade contida no Al ou nos Relatórios Fiscais, tampouco
inobservância quanto às regras estabelecidas pela Instrução Normativa MPS/SRP
n2 03, de 14.07.2005, para emissão do Relatório Fiscal.
Do Mandado de Procedimento Fiscal-MPF
17. O MPF constitui uma ordem/autorização dirigida ao Auditor Fiscal da
Previdência Social-AFPS para fiscalizar a empresa e verificar o cumprimento das
obrigações previdenciárias previstas nas alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.212/91, e
daquelas relativas aos terceiros conveniados(Sesc, Sesi, Sebrae, Salário Educação
etc).
18. Iniciada a Ação Fiscal pela ciência ao sujeito passivo do MPF, tem Auditor
Fiscal o poder/dever de cumprir a ordem nele estabelecida e lavrar NFLD ou AI, se
constatar, respectivamente, o atraso total ou parcial no recolhimento de
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001380/2010-20
14
contribuições previdenciárias(art. 37 da Lei 8.212/91), e, o descumprimento das
obrigações acessórias previstas na Lei 8.212/91 ou no Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99(art.293).
19. No presente caso, foi expedido MPF em 02.08.2005, com validade até
02.12.2005, para verificação do cumprimento das obrigações relativas às
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Previdenciária-SRP,
em nome do INSS, e daquelas relativas a terceiros conveniados. Em 22.12.2005,
foi expedido MPF-Complementar prorrogando-se para 20.02.2006 a data limite
para encerramento da ação fiscal, mantendo-se o objeto da fiscalização.
20. Portanto, ao contrário dos argumentos de defesa, a Fiscalização observou os
limites estabelecidos nos MPF's, cumprindo o seu mister de verificar o
cumprimento das obrigações da empresa, no caso, a obrigação de elaborar e
apresentar os documentos solicitados pela Fiscalização.
21. Ademais, as alterações realizadas no MPF não invalidam o AI, a uma, porque a
Fiscalização do Ministério da Previdência Social pode fiscalizar a totalidade dos
fatos geradores das contribuições sociais por autorização expressa do art.12 da
Lei 11.098/2005. A duas, porque, o contribuinte foi previamente cientificado do
MPF-Complementar, ainda dentro do prazo de validade do MPF original. Por fim,
porque referido procedimento encontra suporte na Instrução Normativa MPS/SRP
n2 03/05, vigente à época:
Art. 580. As alterações no transcorrer do prazo do MPF, decorrentes de
substituição, de inclusão ou de exclusão do AFPS responsável por executá-lo,
bem como as relativas às contribuições a serem examinadas e ao período de
apuração, serão feitas mediante emissão de Mandado de Procedimento
Fiscal Complementar - MPF-C, pela autoridade outorgante do MPF
originário, do qual será dada ciência ao sujeito passivo.
22. Diante disto, são improcedentes as alegações de defesa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1202
DF CARF MF
Original